Tribunal: TJES
Processo: 5019837-80.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019837-80.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PHILIPS DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: SILVIA HELENA FREIRE FARIA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE QUANTO ÀS PROVAS APRESENTADAS. SANADO O VÍCIO EXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração nos autos n.º 5019837-80.2022.8.08.0035

Embargante: PHILIPS DO BRASIL LTDA

Embargada: SILVIA HELENA FREIRE FARIA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado apresentou suas contrarrazões (ID 9572874).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
PHILIPS DO BRASIL LTDA
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que houve omissão quanto a análise dos documentos juntados em sede de contestação;
b)
que restou comprovada a ausência de vícios do produto;
c)
que a realização de recall, por si só, não caracteriza dano moral.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Nesse sentido, observo que a razão assiste ao embargante quanto à existência de omissão, pois o acórdão deixou de se manifestar acerca dos documentos e informações juntados em sede de contestação.

É cediço que conforme o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 10°, §1°, “
o fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante anúncios publicitários”.

Contudo, a ocorrência de recall por si só não é suficiente para ensejar o direito à indenização por danos morais, haja vista que tal ato significa o cumprimento do dever de transparência e de boa-fé do fornecedor.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1838184/RS, firmou tal entendimento:

RECURSO ESPECIAL.
DIREITO DO CONSUMIDOR
. COLOCAÇÃO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO CONTAMINADO NO MERCADO DE CONSUMO. ACHOCOLATADO TODDYNHO. DANO MORAL COLETIVO. DIREITOS DIFUSOS OU METAINDIVIDUAIS. SUJEITOS INDETERMINADOS OU INDETERMINÁVEIS. OBJETO INDIVISÍVEL. SEGURANÇA À SAÚDE DO CONSUMIDOR.
INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. RECALL. PROVIDÊNCIA A SER INCENTIVADA. PREVENÇÃO DE RISCOS
.1. A violação de direitos metaindividuais dá ensejo à condenação por danos morais coletivos, cujo objetivo é a preservação de valores essenciais da sociedade. O dano moral coletivo é autônomo, revelando-se independentemente de ter havido afetação a patrimônio ou higidez psicofísica individual.2. Apesar de o dano moral coletivo ocorrer in re ipsa, sua configuração ocorre apenas quando a conduta antijurídica afetar interesses fundamentais, ultrapassando os limites do individualismo, mediante conduta grave, altamente reprovável, sob pena de o instituto ser banalizado.3. Os direitos difusos, metaindividuais, são aqueles pertencentes, simultânea e indistintamente, a todos os integrantes de uma coletividade, indeterminados ou indetermináveis, caracterizando-se, ademais, pela natureza indivisível de seu objeto ou bem jurídico protegido, tendo como elemento comum as circunstâncias do fato lesivo, e não a existência de uma relação jurídica base.4. No caso concreto, não há violação de direitos difusos ou transindividuais, não sendo possível o reconhecimento da ocorrência de dano moral coletivo, malgrado a nítida existência de afronta a direitos individuais homogêneos, tendo sido proferida condenação genérica, a ser ulteriormente liquidada, nos termos do processo coletivo.5. O não reconhecimento do dano coletivo não retira do evento danoso a potencialidade de causar danos individualmente considerados, tanto de natureza material quanto moral, a serem examinado em cada caso.6. O art. 8º do CDC impõe um dever ao fornecedor de garantir que a saúde e a segurança do consumidor não sejam colocadas sob risco, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição. O dever de segurança refere-se à ideia de produtos ou serviços defeituosos, consideradas as circunstâncias de fornecimento, tais como a apresentação, o uso e os riscos esperados, bem como a época da colocação em circulação ou em que foram fornecidos.7. Visando dar efetividade aos princípios da segurança, da informação e da transparência, o CDC estipula que o fornecedor, sempre que souber que um produto ou serviço já colocado no mercado, possa afetar a saúde ou segurança do consumidor, deve comunicar o fato à população, por meio de anúncios publicitários, assim como às autoridades competentes.8. O recall é instrumento de defesa do consumidor e verdadeira obrigação pós-contratual, exteriorizado por meio de campanha de comunicação realizada pelo fornecedor, para informar o consumidor sobre defeito em produto ou serviço, já introduzido no mercado, visando minorar eventuais riscos que o defeito possa oferecer à saúde e à vida dos consumidores.9. A decisão sobre a realização do recall não cabe ao fornecedor, por tratar-se de um dever legal. Caso não seja voluntariamente realizado, incumbirá às autoridades competentes determinar a realização do chamamento.10. A realização espontânea do recall significa o cumprimento do dever de transparência e de boa-fé do fornecedor, a qual deve ser amplamente incentivada pelos fornecedores amedrontados pela opinião pública, sob pena de haver simulação das falhas em seus produtos e a possibilidade de majoração do risco de acidentes de consumo.11.
O recall é evidentemente benéfico aos fornecedores e à própria sociedade, dada sua efetividade na prevenção de danos, devendo ser desconsiderada a interpretação que configura o instrumento como ato desabonador do fornecedor e/ou agravante da conduta de colocação do produto defeituoso no mercado, não induzindo sua realização à configuração de dano moral coletivo ou individual.
12. Recurso especial parcialmente provido.(REsp n. 1.838.184/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 26/11/2021.)
original sem destaque

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos opostos e, no mérito
DOU-LHES PROVIMENTO
, para integrar o acórdão nos termos acima e sanar omissão, julgando improcedente o pedido de danos morais, mantendo incólume o acórdão quanto aos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)